Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705183-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRELLI SANTOS DO CARMO AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23402445) interposto por ANDRELLI SANTOS DO CARMO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela agravante em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA., indeferiu o pedido de tutela. Eis o teor do r. decisório (ID 8227921 - dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja fornecido outro veículo nas mesmas condições daquele que foi adquirido, a fim de que possa desenvolver sua atividade laboral. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A autora adquiriu o veículo em 12/11/2019 (ID 82108838). O veículo não era novo, tendo em vista que o ano/modelo é 2013/2014 (ID 82108841), não se podendo aferir acerca das garantias sobre o bem no momento da compra. Consta uma ordem de serviço datada de 12/11/2019 (ID 82111797) na qual não foi apontado o defeito descrito na petição inicial. Consta “Verificar luz de advertência do motor acesa no painel”. Ademais não há prova de que o defeito descrito na petição inicial guarde relação com as notícias de recall referentes à embreagem do veículo que instruem a petição inicial. Ademais, a ocorrência de vício redibitório depende da comprovação mediante prova técnica, porquanto a documentação que instrui a petição inicial não é suficiente a tal comprovação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação em relação à ré Única Brasília Automóveis LTDA. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. Cite-se a ré FORD Motor Company Brasil LTDA pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.Intimem-se. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. (grifo no original). JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito Inicialmente, requer a recorrente os benefícios da justiça gratuita, afirmando estar desempregada desde outubro de 2020 e que o objeto da lide principal (veículo com suposto defeito de fabricação), utilizado pelo seu marido, é seu único meio de renda. No mérito, alega ter adquirido um veículo seminovo da marca FORD modelo Fiesta Titanium 1.6 16V Flex. Aut. CHASSI: 9BFZD55P2EB662372, RENAVAN JKL3162, cor branca, Placa JKL 3162, ano de fabricação: 2013, ano modelo: 2014, pelo valor de R$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais) da requerida FORD, o qual apresentou vício oculto. Assevera que seu esposo utiliza o automóvel como motorista de aplicativo e que no início de dezembro de 2020, “percebeu uma vibração estranha no veículo, certo tipo de “trepidação”, e no dia 16/12/2020 o esposo da requerente estava usando o carro, e ao tentar sair de um retorno o veículo parou de acelerar, entrando imediatamente em ponto morto, colocando a vida e a integridade física deste em risco”. Explica ter entrado em contato com o fabricante (FORD) pela central de atendimento 0800, sendo informada que o carro ainda se encontrava em garantia, por se tratar de um veículo que tinha um defeito no câmbio “powershift” de fabricação já reconhecida pelo fabricante. Sustenta ter juntado os informes feitos pela fabricante (1a agravado), nos quais é possível verificar que a garantia dos veículos fabricados em 2013/2014 seria estendida por 10 anos (ID 82111801 – autos de referência). Continua, defendendo que o vício que ocorre no câmbio não tem relação com o tempo de uso, ou se o veículo é novo ou usado. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que as requeridas indenizem a requerente pelos danos materiais sofridos, sob pena de multa diária, ou disponibilize um veículo nas mesmas condições para continuidade do trabalho de motorista de aplicativo. É o relato do essencial. A agravante postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça amparado no artigo 98 do Código de Processo Civil, argumentando estar desempregada e que o objeto da lide principal (veículo com suposto defeito de fabricação), utilizado pelo seu marido, é seu único meio de renda. Instada a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a recorrente colacionou ao caderno processual eletrônico sua Carteira de Trabalho Digital, onde é possível verificar rescisão do contrato de trabalho datada de 31 de outubro de 2020 (ID 23569215), bem como seguro desemprego recebido durante dezembro de 2020 até março de 2021 (ID 23569217), condições que, de fato, levam a crer estar ela desempregada e sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, concedo à postulante a justiça gratuita pleiteada. Anote-se. Pois bem. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ao que se depreende dos autos, o automóvel seminovo objeto da lide foi adquirido em 26 de novembro de 2019, consoante se vê da nota fiscal de compra colacionada no ID 82108840 dos autos de referência. O suposto vício oculto no câmbio ““powershift”, conforme narrado pela agravante, somente foi percebido após mais de um ano de utilização do veículo, a saber, em dezembro de 2020. Ora, o veículo já estava com 7 (sete) anos de fabricação e foi utilizado pela recorrente por 1 (um) ano após a aquisição sem apresentar qualquer defeito durante o interregno. A questão em debate - saber se o defeito apresentado configura vício do produto - demanda dilação probatória, a qual deverá ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível nesse juízo de cognição sumária. Além disso, embora a responsabilidade do fornecedor por vício do produto seja objetiva, não é absoluta, competindo ao consumidor provar o prejuízo, bem como o vício e o nexo de causalidade. Sobre o tema, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO DE FÁBRICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. 1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246262, 07016689520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 26 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador